Tribunal: STF
Processo: Rcl 54409
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul propôs reclamação constitucional em de face de decisão proferida proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Três Lagoas, nos autos de n. 0006109-25.2021.8.12.0021, na qual alega desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADPF 556. 



    Narra a reclamante que o Juízo reclamado, em cumprimento de sentença, determinou o pagamento de valores sem que fossem observadas as prerrogativas atribuídas à Fazenda Pública.



    Sustenta a autora que se faz necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em regime não concorrencial e dependente de dotações orçamentárias do Estado. 



    Requer, liminarmente, seja deferida a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório.



    2. Passo a apreciar o pedido de medida liminar.



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 556. Confira-se a ementa de julgamento do paradigma:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    (ADPF 556, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14/02/2020)



    Conforme se depreende do supracitado, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial, sendo este o caso dos autos.



    Assim, neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reavaliação do mérito, tenho que o ato reclamado está em dissonância com a orientação fixada por esta Corte sobre a matéria.



    No mesmo sentido, foram decisões proferidas nas reclamações 51.418, ministro Dias Toffoli, Dje 29/06/2022; 53.918, ministro Ricardo Lewandowski, Dje 15/06/2022; 49.563, ministro Edson Fachin, DJe 16/06/2022; 53.875, ministra Cármen Lúcia, Dje 08/06/2022; 53.711, ministro Alexandre de Moraes, DJe 31/05/2022; e 50.218, ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/2021, ajuizadas pela mesma sociedade de economia mista, em contexto fático semelhante ao dos presentes autos.



    Presente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido ora formulado.



    Entendo, ainda, configurado o periculum in mora, uma vez que a penhora de receitas públicas é prejudicial ao regular funcionamento das atividades da reclamante.



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator